Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. BANCO DO BRASIL. UNIÃO FEDERAL. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. .
I. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, mostra-se possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença a qualquer um dos devedores solidários, e dessa maneira, é possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
II. Deu-se provimento ao recurso.